Tribunal: TJSP
Processo: 1500085-35.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Crimes das leis de drogas e de armas – Prova segura apenas quanto ao crime de porte de drogas para uso próprio – Confissão judicial corroborada pelos relatos dos policiais confirmando o encontro da droga – Porte de arma bastante frágil – Negativa do réu não contrariada pelos relatos dos policiais – Acusado que, segundo consta, estava no interior do veículo juntamente com outras duas

Ementa:

Crimes das leis de drogas e de armas – Prova segura apenas quanto ao crime de porte de drogas para uso próprio – Confissão judicial corroborada pelos relatos dos policiais confirmando o encontro da droga – Porte de arma bastante frágil – Negativa do réu não contrariada pelos relatos dos policiais – Acusado que, segundo consta, estava no interior do veículo juntamente com outras duas pessoas que conseguiram fugir – Testemunhas que não demonstraram que a arma estava sob a posse do acusado – Absolvição de rigor – Dosimetria – Pena de advertência para o uso de drogas suficiente - Recurso provido.